Tribunal: TJES
Processo: 5006315-24.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM PRÉVIA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
1 – Não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído.
2 -
“
A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil
” (STJ, RMS n. 61.604/RS) 3 – Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006315-24.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

R E L A T Ó R I O

O S
R.
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6224527) por meio da qual o MM Juiz cancelou a distribuição da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

A Apelante (ID 6224529) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a intimação para recolhimento das custas processuais foi realizada sem que o MM Juiz apreciasse o pedido de concessão da gratuidade judiciária; 2º) a alta demanda da Vara não pode comprometer a efetividade do provimento jurisdicional; 3º) se nem mesmo lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, menos ainda o argumento de alta demanda na Vara; 4º) o fato de uma Vara ter menos ou mais processos que outras é uma questão de administração interna, que não pode impedir o ajuizamento de uma ação.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6224527) por meio da qual o MM Juiz cancelou a distribuição da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

A Apelante ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência de contratos de refinanciamento de dívidas e a condenação do Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O MM Juiz prolatou despacho com o seguinte teor:

A parte autora reclama os benefícios da Assistência Judiciária e maneja perante este Juízo de competência residual, pretensão que se amolda na competência dos Juizados Especiais Cíveis. Há dois em funcionamento na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Com a devida vênia, a não ser o permissivo legal, o qual reconheço, verdade è NADA JUSTIFICA A TRAMITAÇÃO DESTA DEMANDA PERANTE O JUÍZO CÍVEL RESIDUAL.

Acresça-se a isso, a percepção de que não se pode perder de vista o princípio, que é Constitucional, da efetividade dos provimentos jurisdicionais. Uma pesquisa nos painéis de gestão dos dois Juizados Especiais e das cinco “Varas Cíveis”, tem-se que enquanto os primeiros possuem um acervo em média de 1.000 feitos, estes últimos possuem um estoque de mais de 3000 feitos em média.

Desse modo e repisando o que disse antes acerca da preocupação com a efetividade dos provimentos judiciais, além da questão do pagamento das custas processuais, cujo recolhimento é a garantia de distribuição de Justiça notadamente aos hipossuficientes, é que concluo NÃO HAVER JUSTIFICATIVA DE TRAMITAÇÃO DESTE FEITO PERANTE ESTE JUÍZO.

Desse modo, e destacando que a demanda pode e deve ser proposta perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas, tenho por bem determinar a intimação da parte para que promova o recolhimento das custas processuais no prazo de lei, sob pena de extinção do feito.

A Apelante peticionou nos autos alegando que existiam justificativas para o processo tramitar na Vara Cível e que havia pedido de concessão do benefício da gratuidade Judiciária pendente de apreciação.

Foi prolatado novo despacho com o seguinte teor:

O Juiz mantém o entendimento. Se a parte opta por ajuizar a pretensão no Juízo comum, que recolha as custas processuais relativas ao processamento do feito.

Intime-se.

A Apelante peticionou nos autos reafirmando que existiam justificativas para o processo tramitar na Vara Cível e que havia pedido de concessão do benefício da gratuidade Judiciária pendente de apreciação.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida, a seguir transcrita na íntegra:

Denota-se dos autos que, malgrado intimada para fazê-lo, a parte não procedeu ao recolhimento das custas processuais no prazo legal, revelando-se imperioso o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DETERMINO nos termos do art.290 do Código de Processo Civil o cancelamento da distribuição, com o consequente arquivamento dos autos. P.R.I. Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, no caso em análise, o MM Juiz (1º) informou à Apelante que a ação poderia ser ajuizada perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas processuais, (2º) condicionou a permanência do processo na Vara Cível comum ao pagamento das custas processuais e (3º) como a Apelante insistiu na afirmação de que havia motivos para a permanência do processo na Vara Cível e pedido de concessão da gratuidade judiciária pendente de apreciação, prolatou a sentença recorrida determinando o cancelamento da distribuição.

Ocorre que a questão da competência para processar e julgar uma ação não está condicionada ao pagamento de custas processuais ou ao número de processos que tramitam na unidade judiciária.

Ademais, “
A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil
” (STJ, RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Desse modo, não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído.

Considerando que, apesar da insistência da Apelante, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda não foi analisado, passo a apreciá-lo.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

Restou demonstrado que a Apelante é aposentada por invalidez previdenciária não auferindo renda suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Assim, restando comprovado que a Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser deferido.

Ressalto que o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO ao recurso para (1) deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelante, sendo assegurado o direito da parte contrária de fornecer prova apta para fins de comprovação de quadro de suficiência financeira e (2) manter a competência da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO
em face da sentença (id. 6224527) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que cancelou a distribuição da presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Postula a recorrente (id. 6224529) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a manutenção da competência da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a demanda.

O e. Desembargador Relator deu provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“
Como mencionado, no caso em análise, o MM Juiz (1º) informou à Apelante que a ação poderia ser ajuizada perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas processuais, (2º) condicionou a permanência do processo na Vara Cível comum ao pagamento das custas processuais e (3º) como a Apelante insistiu na afirmação de que havia motivos para a permanência do processo na Vara Cível e pedido de concessão da gratuidade judiciária pendente de apreciação, prolatou a sentença recorrida determinando o cancelamento da distribuição.

Ocorre que a questão da competência para processar e julgar uma ação não está condicionada ao pagamento de custas processuais ou ao número de processos que tramitam na unidade judiciária.

Ademais, “A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil” (STJ, RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Desse modo, não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído.

Considerando que, apesar da insistência da Apelante, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda não foi analisado, passo a apreciá-lo.

[...]

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

[...]

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

[...]

Restou demonstrado que a Apelante é aposentada por invalidez previdenciária não auferindo renda suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Assim, restando comprovado que a Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser deferido.

Ressalto que o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo e. relator em seu voto, ao explanar que
“não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído”,
sendo certo que o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“a competência do Juizado Especial é relativa, sendo facultada ao autor a opção pelo ajuizamento do pedido junto à Justiça Comum quando este não ultrapassar os limites de valores previstos na Lei nº 9.099/95.
(STJ; REsp 1.710.508; Proc. 2017/0275292-0; RS; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 25/06/2018; DJE 27/06/2018; Pág. 4541)

Entretanto, em que pese o nobre colega tenha concluído por apreciar e deferir, nesta oportunidade, a gratuidade de justiça postulada, observo no id. 6224527 que o magistrado
a quo
proferiu sentença cancelando a distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais.

Nesse aspecto, sobressai dos autos o erro procedimental praticado na origem, face ao disposto no art. 99, §2º, do CPC, segundo o qual
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

In casu
, o julgador
a quo,
ao cancelar a distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, acabou por indeferir, por via transversa, o benefício da gratuidade de justiça, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos elementos de prova da precariedade sustentada
,
tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse.

Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira, senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada , tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido em parte”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011289, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020). [não existe grifo no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.
1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo. 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos
.
3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019). [não existe grifo no original]

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.035 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Fazenda estadual, já que verificada a ocorrência do prequestionamento ficto. Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025, do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como superar a supressão de instância na instância ad quem, caso constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria.
2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.
3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). [não existe grifo no original]

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015. 1. Embargos à execução. 2
. É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
3. Agravo interno não provido”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). [não existe grifo no original]

Nessa esteira, tenho por inaugurar divergência para anular a sentença prolatada, de modo a determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo,
para que seja garantido à apelante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício, após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
06/11/20
23

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6224527) por meio da qual o MM Juiz cancelou a distribuição da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

Prolatei voto no sentido de dar provimento ao recurso para (1) manter a competência da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES para processar e julgar a ação originária e, considerando que a Apelada é aposentada pelo INSS, desde logo, (2) concedi os benefícios da gratuidade judiciária à Apelante.

O eminente Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu parcialmente por entender que não seria possível conceder os benefícios da gratuidade judiciária à Apelante, sem que lhe fosse garantido o direito de fazer prova da alegada situação de hipossuficiência.

Reanalisando a questão, entendo por prestigiar o entendimento adotado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, motivo pelo qual reformulo o meu voto para acompanhá-lo.

DO EXPOSTO
,
reformulando o voto anteriormente prolatado, DOU PROVIMENTO ao recurso para manter a competência da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES para processar e julgar a ação originária, de modo a determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja garantido à Apelante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, devendo o julgador decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício, após o cumprimento do disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Vejo que foi disponibilizado o voto de Vossa Excelência, tive oportunidade de ler, e estou acompanhando-o.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006315-24.2023.8.08.0011

APELANTE:
ANA LUCIA DOS SANTOS BRITO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6224527) por meio da qual o MM Juiz cancelou a distribuição da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

A Apelante ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência de contratos de refinanciamento de dívidas e a condenação do Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O MM Juiz prolatou despacho com o seguinte teor:

A parte autora reclama os benefícios da Assistência Judiciária e maneja perante este Juízo de competência residual, pretensão que se amolda na competência dos Juizados Especiais Cíveis. Há dois em funcionamento na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Com a devida vênia, a não ser o permissivo legal, o qual reconheço, verdade è NADA JUSTIFICA A TRAMITAÇÃO DESTA DEMANDA PERANTE O JUÍZO CÍVEL RESIDUAL.

Acresça-se a isso, a percepção de que não se pode perder de vista o princípio, que é Constitucional, da efetividade dos provimentos jurisdicionais. Uma pesquisa nos painéis de gestão dos dois Juizados Especiais e das cinco “Varas Cíveis”, tem-se que enquanto os primeiros possuem um acervo em média de 1.000 feitos, estes últimos possuem um estoque de mais de 3000 feitos em média.

Desse modo e repisando o que disse antes acerca da preocupação com a efetividade dos provimentos judiciais, além da questão do pagamento das custas processuais, cujo recolhimento é a garantia de distribuição de Justiça notadamente aos hipossuficientes, é que concluo NÃO HAVER JUSTIFICATIVA DE TRAMITAÇÃO DESTE FEITO PERANTE ESTE JUÍZO.

Desse modo, e destacando que a demanda pode e deve ser proposta perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas, tenho por bem determinar a intimação da parte para que promova o recolhimento das custas processuais no prazo de lei, sob pena de extinção do feito.

A Apelante peticionou nos autos alegando que existiam justificativas para o processo tramitar na Vara Cível e que havia pedido de concessão do benefício da gratuidade Judiciária pendente de apreciação.

Foi prolatado novo despacho com o seguinte teor:

O Juiz mantém o entendimento. Se a parte opta por ajuizar a pretensão no Juízo comum, que recolha as custas processuais relativas ao processamento do feito.

Intime-se.

A Apelante peticionou nos autos reafirmando que existiam justificativas para o processo tramitar na Vara Cível e que havia pedido de concessão do benefício da gratuidade Judiciária pendente de apreciação.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida, a seguir transcrita na íntegra:

Denota-se dos autos que, malgrado intimada para fazê-lo, a parte não procedeu ao recolhimento das custas processuais no prazo legal, revelando-se imperioso o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DETERMINO nos termos do art.290 do Código de Processo Civil o cancelamento da distribuição, com o consequente arquivamento dos autos. P.R.I. Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, no caso em análise, o MM Juiz (1º) informou à Apelante que a ação poderia ser ajuizada perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas processuais, (2º) condicionou a permanência do processo na Vara Cível comum ao pagamento das custas processuais e (3º) como a Apelante insistiu na afirmação de que havia motivos para a permanência do processo na Vara Cível e pedido de concessão da gratuidade judiciária pendente de apreciação, prolatou a sentença recorrida determinando o cancelamento da distribuição.

Ocorre que a questão da competência para processar e julgar uma ação não está condicionada ao pagamento de custas processuais ou ao número de processos que tramitam na unidade judiciária.

Ademais, “
A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil
” (STJ, RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Desse modo, não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído.

Considerando que, apesar da insistência da Apelante, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda não foi analisado, passo a apreciá-lo.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

Restou demonstrado que a Apelante é aposentada por invalidez previdenciária não auferindo renda suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Assim, restando comprovado que a Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser deferido.

Ressalto que o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO ao recurso para (1) deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelante, sendo assegurado o direito da parte contrária de fornecer prova apta para fins de comprovação de quadro de suficiência financeira e (2) manter a competência da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de julgamento)

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6224527) por meio da qual o MM Juiz cancelou a distribuição da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

Prolatei voto no sentido de dar provimento ao recurso para (1)
manter a competência da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES para processar e julgar a ação originária e, considerando que a Apelada é aposentada pelo INSS, desde logo, (2) concedi os benefícios da gratuidade judiciária à Apelante.

O eminente Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu parcialmente por entender que não seria possível conceder os benefícios da gratuidade judiciária à Apelante, sem que lhe fosse garantido o direito de fazer prova da alegada situação de hipossuficiência.

Reanalisando a questão, entendo por prestigiar o entendimento adotado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, motivo pelo qual reformulo o meu voto para acompanhá-lo.

DO EXPOSTO
,
reformulando o voto anteriormente prolatado,

DOU PROVIMENTO ao recurso para manter a competência da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES para processar e julgar a ação originária, de modo a determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja garantido à Apelante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, devendo o julgador decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício, após o cumprimento do disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006315-24.2023.8.08.0011

APELANTE: ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO
em face da sentença (id. 6224527) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que cancelou a distribuição da presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Postula a recorrente (id. 6224529) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a manutenção da competência da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a demanda.

O e. Desembargador Relator deu provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“Como mencionado, no caso em análise, o MM Juiz (1º) informou à Apelante que a ação poderia ser ajuizada perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas processuais, (2º) condicionou a permanência do processo na Vara Cível comum ao pagamento das custas processuais e (3º) como a Apelante insistiu na afirmação de que havia motivos para a permanência do processo na Vara Cível e pedido de concessão da gratuidade judiciária pendente de apreciação, prolatou a sentença recorrida determinando o cancelamento da distribuição.

Ocorre que a questão da competência para processar e julgar uma ação não está condicionada ao pagamento de custas processuais ou ao número de processos que tramitam na unidade judiciária.

Ademais, “
A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil
” (STJ, RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Desse modo, não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído.

Considerando que, apesar da insistência da Apelante, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda não foi analisado, passo a apreciá-lo.

[...]

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

[...]

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

[...]

Restou demonstrado que a Apelante é aposentada por invalidez previdenciária não auferindo renda suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Assim, restando comprovado que a Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser deferido.

Ressalto que o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo e. relator em seu voto, ao explanar que
“não se afigura possível que o Autor seja compelido a ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível tão somente por ter requerido a concessão da gratuidade judiciária, pedido que sequer foi analisado em primeira instância, bem como pelo número de ações de tramitam na vara para a qual o feito foi regularmente distribuído”,
sendo certo que o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“a competência do Juizado Especial é relativa, sendo facultada ao autor a opção pelo ajuizamento do pedido junto à Justiça Comum quando este não ultrapassar os limites de valores previstos na Lei nº 9.099/95.
(STJ; REsp 1.710.508; Proc. 2017/0275292-0; RS; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 25/06/2018; DJE 27/06/2018; Pág. 4541)

Entretanto, em que pese o nobre colega tenha concluído por apreciar e deferir, nesta oportunidade, a gratuidade de justiça postulada, observo no id. 6224527 que o magistrado
a quo
proferiu sentença cancelando a distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais.

Nesse aspecto, sobressai dos autos o erro procedimental praticado na origem, face ao disposto no
art. 99, §2º, do CPC, segundo o qual
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

In casu
, o julgador
a quo,
ao cancelar a distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, acabou por indeferir, por via transversa, o benefício da gratuidade de justiça, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos elementos de prova da precariedade sustentada
,
tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse.

Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira, senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada , tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido em parte”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011289, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020). [não existe grifo no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.
1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo. 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos
.
3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019). [não existe grifo no original]

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.035 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Fazenda estadual, já que verificada a ocorrência do prequestionamento ficto. Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025, do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como superar a supressão de instância na instância ad quem, caso constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria.
2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.
3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). [não existe grifo no original]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015. 1. Embargos à execução. 2
. É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
3. Agravo interno não provido”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). [não existe grifo no original]

Nessa esteira, tenho por inaugurar divergência para anular a sentença prolatada, de modo a determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo,
para que seja garantido à apelante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício, após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.